Tribunal: TJSP
Processo: 2101779-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição de indébito - Taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde – Exercício de 2018. Decisão que, de ofício, determinou a realização de perícia para apurar crédito/débito em favor de qualquer das partes, tendo em vista o reenquadramento do contribuinte para outra faixa de classificação. Descabimento. Existência de decisão judicial transitada em julgado que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repetição de indébito - Taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde – Exercício de 2018. Decisão que, de ofício, determinou a realização de perícia para apurar crédito/débito em favor de qualquer das partes, tendo em vista o reenquadramento do contribuinte para outra faixa de classificação. Descabimento. Existência de decisão judicial transitada em julgado que anulou auto de infração daquele exercício. Impossibilidade de anulação parcial do lançamento pelo Poder Judiciário, que torna desnecessária prova pericial. Recurso provido.